Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801406-17.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO MIGUEL FONSECA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta por F. M. F. S. contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006, fixadas inicialmente pelo prazo de três meses. A defesa alegou ausência de risco atual à integridade da ofendida, inexistência de crime e requereu a revogação das medidas, além da produção de prova pericial e quebra de sigilo telefônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida, mesmo diante da alegação de ausência de risco atual, da suposta inexistência de violência doméstica e da pretensão de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou processo penal, desde que presente risco à integridade da ofendida.

4. A cognição judicial é sumária, e a plausibilidade da ameaça ou violência doméstica é suficiente para a imposição e manutenção da proteção.

5. Os relatos da vítima, coerentes e consistentes, evidenciam contexto de violência e risco atual, reforçado por descumprimento das medidas anteriormente impostas.

6. A tentativa da defesa de condicionar a eficácia das medidas à produção de provas técnicas e à demonstração de domicílio diverso não é compatível com a natureza preventiva das medidas protetivas.

7. A jurisprudência do STJ (REsp nº 2.070.717/MG e RHC nº 200.420/SP) reconhece a vigência das medidas enquanto persistir o risco, sem necessidade de limitação temporal, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ser mantidas enquanto persistir risco à integridade da mulher, independentemente de comprovação exauriente da prática de infração penal ou de prazo fixo de duração. 2. A palavra da vítima, quando coerente e verossímil, é elemento probatório suficiente à concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência, especialmente em contextos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, 22, caput e § 1º; CPC/2015, art. 487, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por F. M. F. S. em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgou procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada, pelo prazo de 03 (três) meses.

Consta dos autos que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 25/01/2023, para comunicar a prática de suposta contravenção penal de vias de fato, praticada por seu ex-namorado.

Afirmou que desejava representar criminalmente contra o apelante e solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência (ID 15692620).

No dia 27/01/2023, o juiz a quo deferiu o pedido de medidas protetivas nos seguintes termos (ID 15692621).

“(...) Com efeito, considerando as informações prestadas perante a Autoridade Policial; e, tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, aplico de imediato as seguintes medidas, em relação ao agressor:

A) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima

de 100 (cem) metros;

B) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio

de comunicação;

C) Proibição de frequentar a residência da ofendida, bem como, a Universidade da Amazônia (UNAMA) sito Av. Alcindo Cacela, Belém-Pará e, academia Evolution localizada na Av. Alcindo Cacela, Umarizal, Belém-Pará. (...)”

Posteriormente, em sentença datada de 08/05/2023, o magistrado manteve as medidas outrora concedidas (ID 15692643), com validade de 03 (três) meses e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Nas Razões de Apelação (ID 15692646), a defesa pugnou pela reforma da r. decisão, considerando que não restou motivos ensejadores para a determinação de fixação de medida protetiva em desfavor do Recorrente; revogação das Medidas Protetivas, Concedidas na Ação Cautelar Supramencionada, com fundamento na Lei nº11.340/2006 - Maria da Penha, pela completa inexistência do crime de vias de fato, capitulado no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e Inexistência do Crime Violência Doméstica, ao Recorrente imputado; e, produção de prova pericial, para averiguação da lesão corporal sofrida pelo Recorrente, bem como a quebra de sigilo telefônico de ambas as partes para que fique demonstrado com clareza que tipo de perseguição, ameaça ou violência a Sra. L. P. L. foi vítima.

Em sede de contrarrazões (ID 13098614), a apelada L. P. L., pugna pelo conhecimento e IMPROVIMENTO da apelação interposta.

Na data de 24/07/2023, a apelada L. P. L., peticionou ao Juízo a quo, informando o descumprimento das medidas protetivas de urgência, e, requereu a prorrogação da medida pelo prazo de 01 (um) ano, a aplicação de multa equivalente a 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, a inclusão Requerente em um dos programas de proteção e atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar SOS Mulher ou Patrulha Maria da Penha.

O Promotor de Justiça Sandro Garcia de Castro (ID 15692661), na qualidade de custos legis, bem como, em atenção às contrarrazões apresentadas pela requerente, pugnou pelo envio dos autos ao Tribunal, na forma do art. 1.010, § 3º do CPC. E, quanto às informações de suposto descumprimento, considerando que este foi informado a este Juízo, requer-se que seja requisitado à autoridade policial a abertura de IPL pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, bem como designação de audiência para verificar-se a conveniência da decretação da prisão por descumprimento.

Em 31/07/2023, o Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Dr. Maurício Ponte Ferreira de Souza, deferiu o pedido de prorrogação da validade das medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 03 (três) meses.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo improvimento, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Em 17/06/2025, diante do transcurso do tempo, esta Relatora entendeu pertinente determinar a intimação da vítima, a fim de que se manifestasse acerca da subsistência da situação de risco anteriormente alegada.

Em resposta, a defesa apresentou petição em 11/08/2025, na qual alegou que o apelado estaria atualmente residindo na cidade de São Paulo/SP, não representando, segundo sua ótica, qualquer ameaça iminente à integridade física ou moral da Sra. Lorena Pantoja Leal.

Intimada nos termos do ID nº 29391496 (págs. 186/188), a vítima manifestou-se expressamente no sentido de desejar a renovação das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à análise da subsistência dos requisitos que justificaram a imposição das medidas protetivas de urgência deferidas com fulcro na Lei nº 11.340/2006.

A tese recursal suscitada pela defesa no sentido de que a r. decisão deve ser reformada, considerando que não restou motivos ensejadores para a determinação de fixação de medida protetiva em desfavor do Recorrente; revogação das Medidas Protetivas, concedidas na Ação Cautelar Supramencionada, com fundamento na Lei nº11.340/2006 - Maria da Penha, pela completa inexistência do crime de vias de fato, capitulado no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e Inexistência do Crime Violência Doméstica, ao Recorrente imputado; e, produção de prova pericial, para averiguação da lesão corporal sofrida pelo Recorrente, bem como a quebra de sigilo telefônico de ambas as partes para que fique demonstrado com clareza que tipo de perseguição, ameaça ou violência a Sra. L. P. L. foi vítima.

Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser determinadas independentemente da existência de inquérito policial, ação penal ou mesmo da comprovação cabal da prática de infração penal, bastando a plausibilidade da ameaça ou da violência, física ou psicológica, contra a mulher no contexto das relações domésticas.

Transcreve-se o caput do artigo 22 da referida Lei:

"Art. 22. Verificada a existência de risco à integridade física, psicológica, patrimonial ou moral da ofendida, o juiz poderá, de imediato, aplicar ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: [...]"

Importa destacar que o juízo de cognição para a concessão de medidas protetivas é sumário, pautando-se na análise da situação de risco, e não na demonstração exauriente da autoria ou materialidade de um ilícito penal.

Na espécie, os elementos constantes nos autos - especialmente os relatos consistentes e coerentes da ofendida, devidamente formalizados junto à autoridade policial - evidenciam a situação de vulnerabilidade da mulher e o contexto de violência doméstica, suficientes à concessão das medidas protetivas de urgência, as quais têm por escopo resguardar a integridade física e psíquica da vítima e prevenir a escalada da violência.

A tentativa da defesa de exigir prova robusta como condição para manutenção da medida contraria frontalmente o espírito da Lei Maria da Penha, cuja atuação é preventiva, protetiva e voltada à precaução.

Quanto a insurgência contra a alegada inexistência do crime de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) ou outro crime de violência doméstica não afasta, por si, a possibilidade de concessão e manutenção de medidas protetivas.

Isso porque, como já afirmado, as medidas previstas na Lei nº 11.340/2006 não se subordinam à tipificação penal estrita. A legislação permite a atuação do Judiciário sempre que houver risco à integridade física, emocional ou moral da mulher, sendo desnecessária a constatação, em juízo de certeza, da prática de crime específico.

Colaciono depoimento da vítima em sede policial:

Que a relatora compareceu nesta Delegacia Especializada para informar que foi vitima do crime de VIAS DE FATO, praticada por seu ex-namorado FABIO MIGUEL FONSECA SANTOS, brasileiro, estudante, natural de Belém, RG N° 5362157 PC/PA, CPF N° 030.137.922-05, filho de Miguel Lucivaldo Alves Santos e Mariney Fonseca Santos, residente e domiciliado à Travessa Timbó, n° 1293, Ed. Maria e Maria, AP 1801, em frente a Igreja Quadrangular, telefone 98576-2787; Que a declarante namorou por 06 anos com o declarado, mas não possui filhos com FÁBIO; Que o relacionamento da declarante com FÁBIO foi conturbado e a declarante já sofreu violência verbal e física anteriormente; QUE FÁBIO sempre dizia que caso a declarante registrasse boletim de ocorrência, iria lhe matar pois conhece todos os lugares que costuma frequentar; QUE a declarante já tentou terminar o relacionamento antes, no entanto FÁBIO afirmava que ia mudar de comportamento, o que de fato nunca aconteceu; QUE terminou o relacionamento há dois meses, mas FABIO continua mandando mensagens e enviando pix no valor de um centavo contendo mensagens do tipo "me desbloqueia pra eu não dar plantão na tua casa"; Que na data de hoje (25/01/2023), por volta de 20:15 horas, a vitima decidiu que viria até esta delegacia para registrar boletim de ocorrência e foi seguida pelo agressor até a frente da DEAM; QUE já na frente do prédio, na via pública, foi abordada por FABIO que a segurou pelo braços e ombro causando vermelhidão no ombro esquerdo; QUE FABIO na tentativa de impedir que a declarante entrasse no prédio da DEAM, a puxou pelo braço e levou a mão na boca da declarante que ficou levemente lesionada, no entanto não apresentou sangramento; QUE FABIO ainda pressionou a chave da moto contra a barriga da declarante deixando uma pequena marca aparente; Que a declarante foi ajudada por populares que a acompanharam até a porta de entrada do prédio da DEAM e o agressor adentrou no prédio espontaneamente. Diante dos fatos, relata que esta com medo e quer as medidas protetivas de direito as quais são: Proibição: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Frequentar determinados lugares (academia Evolution, Av. Alcindo Cacela e Universidade Da Amazônia (Unama), a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Não necessita de abrigo público.

De outra banda a pretensão de produção de prova pericial e de quebra de sigilo telefônico para averiguar supostas lesões ou elementos de "perseguição" não se mostra compatível com a natureza da presente ação cautelar e tampouco obstaculiza a manutenção das medidas deferidas.

A medida protetiva de urgência possui caráter precautório, satisfativo e autônomo, e sua efetividade não está condicionada à produção de provas típicas da fase instrutória de eventual ação penal.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“As medidas protetivas de urgência são autônomas e independem de ação penal ou inquérito policial, visando proteger a integridade da vítima enquanto persistir o risco.” (RHC n. 200.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Em relação a prova técnica pericial e a quebra de sigilo, se pertinentes, poderão ser analisadas no curso do processo penal ou cível principal, mas não são cabíveis como condição para a eficácia das medidas ora debatidas, cuja urgência é incompatível com dilação probatória ampla.

Assim, resta descabida a revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da Sra. L. P. L., porquanto presentes os requisitos legais estabelecidos na Lei nº 11.340/2006;

No que tange às medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, cumpre destacar que o seu objetivo precípuo é a proteção integral da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais à vida, à integridade física, psíquica e moral, à liberdade e à segurança, consagrados nos arts. 5º e 6º da Constituição da República, bem como nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção de Belém do Pará.

Tais medidas constituem instrumentos autônomos e excepcionais de tutela preventiva e inibitória, não possuindo natureza meramente cautelar, tampouco se subordinando a um processo principal ou a prazo certo de duração. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar a Lei Maria da Penha, reconhece que as medidas protetivas visam à contenção do ciclo de violência e à preservação da dignidade da mulher, não se sujeitando à demonstração de periculum in mora nos moldes estritos do processo civil tradicional, nem à exigência de exaurimento probatório.

Consoante dispõe o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06:

“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

De igual modo, o art. 22, § 1º, da mencionada norma legal estabelece que:

“As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência e da instauração de inquérito policial ou de processo penal, podendo ser aplicadas cumulativamente.”

Tais dispositivos deixam claro que a duração das medidas está condicionada exclusivamente à permanência da situação de risco, não sendo admissível sua limitação temporal arbitrária ou automática, sob pena de se comprometer a finalidade protetiva da lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento. A título ilustrativo, colhe-se o seguinte julgado: “É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.” (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Acrescenta-se que, por se tratar de violência doméstica, cujos atos muitas vezes são cometidos em ambientes íntimos e distantes da presença de testemunhas, a palavra da vítima, desde que coerente e verossímil, assume especial relevância no processo, sendo suficiente, por si, para amparar o deferimento e a manutenção das medidas protetivas, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

No caso concreto, verifica-se que a vítima, Sra. L. P. L., manifestou a necessidade de permanência das medidas protetivas que lhe foram deferidas, circunstância que evidencia a persistência do risco à sua integridade e o receio fundado de reiteração de atos de violência.

Ressalte-se que as razões recursais apresentadas pelo apelante não trazem qualquer elemento idôneo que seja capaz de infirmar a situação de risco narrada pela vítima ou de demonstrar alteração relevante no quadro fático que justifique a cessação da proteção judicial atualmente em vigor.

De outra parte, não merece acolhimento a alegação de que o apelante, por estar supostamente localizado em outro Estado da Federação, não representaria risco à integridade da vítima.

Em primeiro lugar, porque consta nos autos o descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta, revelando-se que o ofensor, valendo-se do sistema de transferência financeira (PIX), efetuou envio de pequenos valores à ofendida, acompanhadas de mensagens de cunho ameaçador.

Em segundo lugar, porque a juntada isolada de um único boleto bancário emitido em nome do recorrente não se presta, por si só, à comprovação de que este efetivamente possui domicílio e residência no Estado de São Paulo.

Destarte, não há nos autos elementos que autorizem a revogação ou a limitação temporal das medidas protetivas deferidas, sendo inadequado o arbitramento de um prazo certo de duração, sob pena de vulnerar os objetivos preventivos da legislação especial e expor a vítima a nova situação de vulnerabilidade.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que através do Tema Repetitivo 1249, entendeu: “Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".” (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Assim, com base nos fundamentos legais e jurisprudenciais acima delineados, impõe-se o reconhecimento de que as medidas protetivas de urgência devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto não cessarem os fatores de risco que ensejaram sua concessão, condicionando-se eventual revogação à manifestação expressa da ofendida ou à demonstração inequívoca da superação da situação de violência, mediante análise criteriosa do juízo competente.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e determino: 1. A extensão do prazo das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, a contar da data da prolação da presente decisão; 2. A implementação de monitoramento periódico, com intimação da vítima e das partes a cada 180 dias, para manifestação acerca da manutenção, complementação ou revogação das medidas protetivas, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de outubro de 2025.

Desa.Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 05/11/2025